Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA JURÍDICA RELATIVA. FORO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ENDEREÇO DILIGENCIADO PARA CITAÇÃO SEM ÊXITO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I - Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado, em ação de cobrança, pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras (Suscitante) em face do Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília (Suscitado), sob o fundamento de insubsistência do critério territorial utilizado para a redistribuição, visto que o endereço da ré indicado na petição inicial foi diligenciado sem êxito para citação.
O Juízo Suscitado havia declinado da competência de ofício, ante o ajuizamento da ação em foro aleatório.
II - Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em examinar (i) a natureza jurídica da competência e a possibilidade de declinação de ofício; (ii) a escolha aleatória de Juízo.
III - Razões de decidir
3. A competência territorial, de natureza jurídica relativa, não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa, exceto na situação de ajuizamento da ação em foro aleatório, cuja prática abusiva autoriza a declinação de ofício.
4. A redistribuição do processo após intimação da autora para se manifestar sobre a competência territorial corresponde à declinação de ofício, conforme entendimento jurisprudencial.
5. O Juízo Suscitado, da Primeira Vara Cível de Brasília, antes da redistribuição do processo ao Juízo Suscitante, da Primeira Vara Cível de Águas Claras, teve ciência de que a citação não foi efetivada no endereço indicado na petição inicial da ação de cobrança, em Águas Claras/DF, portanto não havia certeza sobre o domicílio da ré a amparar a conclusão de que a ação foi ajuizada em juízo aleatório, o que, por consequência, impede a declinação da competência de ofício.
IV - Dispositivo
6. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Primeira Vara Cível de Brasília, para processar e julgar a ação de cobrança.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 5o, e 65, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33. TJDFT, Acórdão 1805065, 0735951-42.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2024; TJDFT, Acórdão 2016581, 0708246-98.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 30/06/2025.